Tribunal: TJDFT
Processo: 0704967-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704967-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JULIO CESAR RESENDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em Execução de Título Extrajudicial proposto em desfavor de JULIO CESAR RESENDE, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “Há questões pendentes nos autos. 1 – DO LEILÃO No caso, o pleito da parte merece acolhimento. É que veiculada preliminar de nulidade de citação, pendente de contraditório. Não há tempo hábil para tratamento da referida, notadamente considerando as especificidades de intimação da requerente pelo sistema. Assim, há risco de prejuízo ao ato se, posteriormente, vier o Juízo acolher a preliminar. Deste modo, sem prejuízo da retomada dos atos expropriatórios, DEFIRO o pedido da parte requerida. 2 – DA NULIDADE DA CITAÇÃO A parte autora deve ser instada para se manifestar acerca do documento de ID 184263421 e dos documentos que o acompanham. 3 – DA IMPUGNAÇÃO DA AVALIAÇÃO Desde já, nada a prover. Ainda pende análise da nulidade da citação. De todo modo, ainda que acolhida, o bojo para impugnação da avaliação não é o destes autos. A via correta para impugnação da avaliação do bem imóvel realizada pelo Juízo Deprecado é a do próprio corpo da Carta, conforme leciona o art. 914, § 2o, do CPC: “Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos. [...] § 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado.” CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. ATOS PRATICADOS NA AVALIAÇÃO E NA ALIENAÇÃO DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento contra decisão em execução, que reconheceu a competência do juízo deprecado para apreciar as nulidades suscitadas pelas partes, que dizem respeito aos atos praticados na avaliação e na alienação dos bens.1.1. Nas razões do recurso, os agravantes asseveram que o art. 914, § 2 do CPC confere ao juízo deprecante a competência para julgar as nulidades alegadas na execução por carta. Aduzem que nem todas as nulidades constatadas nos autos guardam relação com a penhora, avaliação e alienações dos bens efetuados. 2. Nos termos do art. 914, § 2 do CPC, § 2o Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado?. 2.1 É dizer ainda:a competência para apreciação dos embargos varia de acordo com a origem do ato impugnado. 2.2 Assim, "Na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens" (Súmula 46 STJ). 3. As nulidades suscitadas pelo agravante se referem aos atos praticados na avaliação e na alienação de bens, que já foram objeto dos embargos à arrematação opostos pela recorrente junto ao juízo competente da 1a Vara Cível, da Família, das Sucessões e da infância e Juventude da Comarca de Planaltina de Goiás. 4. Precedente: ?(...) Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado ou deprecante, todavia, compete ao juízo deprecado apreciá-los se fundados unicamente em vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado ( CPC, art. 914, § 2o) (...)?. ( 07007641220188079000, Relator: Josapha Francisco dos Santos 5a Turma Cível, DJE: 05/10/2018) 5. Recurso improvido.(TJ-DF 07223642620188070000 DF 0722364-26.2018.8.07.0000, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 10/07/2019, 2a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO. OFICIAL DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECATÓRIA. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECADO. CPC, ART. 914, § 2o. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Uma vez realizada a avaliação do imóvel objeto da penhora pelo Oficial de Justiça, as partes devem ser intimadas para se manifestarem: inteligência do art. 477, § 1o, c/c art. 872, § 2o, do CPC. 2. Afasta-se o argumento de preclusão acolhido na decisão impugnada se a executada/agravante não foi intimada da devolução da carta precatória e tampouco da avaliação do imóvel realizada pelo oficial de justiça no juízo deprecado. 3. Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado ou deprecante, todavia, compete ao juízo deprecado apreciá-los se fundados unicamente em vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou da alienação dos bens efetuados no juízo deprecado ( CPC, art. 914, § 2o). 4. Caso concreto em que a avaliação do imóvel objeto da penhora foi realizada no juízo deprecado (Comarca de Correntina-BA), a quem compete apreciar a impugnação apresentada pela parte. 5. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07007641220188079000 DF 0700764-12.2018.8.07.9000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/09/2018, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 05/10/2018 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Veja-se que, no caso, o bem penhorado fora avaliado por Carta Precatória tocada pela Douta Vara Única de Carolina – TJMA, aos autos de no 0801514-81.2022.8.10.008. Se o caso, sendo necessária a reiteração dos atos ante a carência de intervenção da requerida OU a simples reabertura da precatória arquivada, com a colação de eventual decisão reconhecendo a nulidade da citação, não caberá ao presente Juízo dirimir eventual incorreção da avaliação. Deste modo, de antemão, se verifica, de plano, a inviabilidade da impugnação apresentada em face deste Juízo, dada a incompetência para dirimir a questão. 4 – DA ALIENAÇÃO PARTICULAR PELO EXECUTADO Sem delongas e desde já, nada a prover. A alienação em hasta, por intermédio de auxiliar de confiança do Juízo e de diversos sistemas eletrônicos, é regra no ordenamento, não havendo que se falar na adoção de medida totalmente atípica, como a concessão de autorização para o próprio executado realizar a venda do bem: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À DÍVIDA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADO. NÃO INDICAÇÃO DE OUTROS MEIOS MENOS ONEROSOS. ART. 805, CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. PENHORA PERMITIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Princípio da menor onerosidade previsto no art. 805, parágrafo único, do CPC não serve para inviabilizar a execução ou torná-la tão dificultosa a ponto de impedir o exequente a perseguir a totalidade de seu crédito. 2. No caso, a constrição sobre o imóvel desponta como possibilidade de a parte agravante conseguir o adimplemento da obrigação pela agravada, sem configurar, diante dos elementos probatórios coligidos, que a penhora consista em modo mais gravoso para o devedor, porque até o momento não demonstrou concretamente atitude cooperativa para pagar a dívida, muito menos que tenha ocorrido a quebra da ordem de preferência de penhora. 3. Merece ser reformada a decisão do Juízo de origem, pois as alegações de onerosidade excessiva e desproporcionalidade carecem da indicação de meio de penhora mais efetivo e menos oneroso. 4. Recurso conhecido e provido.(Acórdão 1783043, 07270984420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além da segurança do meio de alienação da hasta, submetendo os atos ao controle direto do Juízo, bem como evitando quaisquer desvios na operação, haja vista a necessidade de depósito dos valores em Juízo e as regras sancionatórias em desfavor do adquirente desistente (art. 895, § 1o, § 5o e § 7o, c/c 903, § 6o, todos do CPC), não há como o magistrado criar medida atípica de alienação sem justificativa concreta, devidamente demonstrada (art. 139 do CPC). Na espécie, a alegação da parte requerida é de que a referida medida é menos onerosa, todavia, a fundamentação é genérica e pautada no que ainda será alegado. Acrescento, ainda, que a via da alienação particular prevista no ordenamento se dá por vontade e na gerência do credor, não do requerido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXPROPRIAÇÃO DO BEM. LEILAO ELETRONICO. ART. 879, II, CPC. ESCOLHA PREFERENCIAL DO CREDOR. RECURSO PROVIDO. 1. É faculdade do credor a escolha pela alienação particular ou pelo leilão judicial eletrônico ou presencial, nos termos do art. 879 do CPC. Apesar da observância ao princípio da menor onerosidade do devedor, prevalece a preferência do credor em relação à modalidade de expropriação do bem. 2. Diante da manifestação expressa do credor nos autos principais, o processamento de execução deve ter continuidade com o rito previsto para o leilão judicial, conforme disposto no art. 881 e seguintes, do CPC. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416706, 07007797320228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 9/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ainda, o meio menos oneroso indicado pela parte não é bem distinto, mas modalidade distinta de alienação, sem qualquer justificativa ou demonstração concreta de que a alienação por hasta de bem devidamente constringido e penhorado, longe do crivo do Judiciário, seja mais afável ao réu e, ao mesmo tempo, ao crédito do autor do que a por hasta, com garantias legais, inclusive no que toca a ultimação da arrematação. Assim, carente a indicação de outro bem, nem despontando qualquer excepcionalidade devidamente comprovada, não há como este Juízo acolher a pretensão atípica de alienação particular pelo réu: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE OUTROS BENS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. DIREITOS EVENTUAIS E FUTUROS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. 1. A realização de penhora no rosto dos autos determinada, por recair sobre direitos eventuais e futuros, ou seja, que dependem do resultado de outro processo, não pode ser considerada como excessiva. 2. O princípio da menor onerosidade ao Executado, previsto no art. 805 do CPC, se aplica a situações em que há outros caminhos para a satisfação do crédito. Por tal razão, o parágrafo único do art. 805 do Código de Processo Civil impõe ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados., o que não aconteceu no presente caso. 3. A falta de indicação de bens a fim de substituir a constrição afasta a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, por força do disposto no parágrafo único do art. 805 do CPC. 4. A Agravante deixa de indicar bens a fim de substituir a constrição. Logo, afasta-se qualquer alegação de violação ao princípio da menor onerosidade da execução, diante da ausência de outros meios para a satisfação do crédito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Acórdão 1775930, 07145196420238070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 13/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta feita, com a devida vênia, desde já, INDEFIRO o pedido de alteração da modalidade de alienação da hasta pública para alienação particular PELO RÉU. DISPOSITIVO Em face do que exposto, DEFIRO parcialmente os pleitos da ré. DETERMINO A SUSPENSÃO DO LEILÃO designado para o dia 19/02/2024, em 1o sessão, e 22/02/2024, em 2o (edital de ID 183905187). COMUNIQUE-SE, IMEDIATAMENTE, o Douto Leiloeiro. INTIME-SE a parte autora para se manifestar sobre a petição de ID 184263421 e os documentos que o acompanham em 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem conclusos para decisão.” Em suas razões, o agravante/exequente informa que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, no qual o Juízo a quo suspendeu Leilão designado para o dia 19/02/2024, em 1a sessão, e 22/02/2024, em 2a sessão, em virtude de alegação de nulidade de citação por parte de o executado. Relata que a citação do executado, encaminhada para o endereço constante do título executivo objeto da execução, tem validade. Afirma que o mesmo endereço consta das pesquisas realizadas pelo INFOJUD, e tem, portanto, presunção de veracidade, conforme jurisprudência deste E. Tribunal. Aduz que “o citado endereço é condomínio edilício sendo, nos termos do §4a do art. 248 do CPC, “válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da correspondência está ausente.” Alega que “não houve qualquer recusa por parte do terceiro recebedor.” Diante disso, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a concessão de efeito suspensivo ao decisum vergastado. Preparo recolhido (ID. 55729964). DECIDO Prima facie, destaco que a decisão recorrida se resumiu a deferir a suspensão do Leilão designado enquanto não analisada a preliminar de nulidade da citação. Assim, a decisão recorrida não adentrou no mérito da alegação de nulidade da citação, o que impede a análise desta matéria pela via recursal, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau jurisdicional, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Portanto, não conheço do recurso quanto á matéria afeta à nulidade da citação. Presentes os pressupostos de admissibilidade em relação ao pedido de prosseguimento do Leilão designado, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. Conforme consta do decisum vergastado, a parte executada/agravada suscitou preliminarmente a nulidade de citação, e requereu a suspensão da hasta pública designada para ocorrer no dia 19/02/2024, em 1a sessão, e 22/02/2024, em 2a sessão. Como se sabe, a citação é o ato processual que aperfeiçoa a relação jurídico-processual. Por esse motivo, quando verificada a sua nulidade, todos os demais atos processuais que se seguirem são atingidos por nulidade absoluta e perdem, portanto, sua validade e eficácia. Nesse diapasão, o Juízo a quo, utilizando seu poder geral de cautela (CPC, art. 297), suspendeu a realização de Leilão que poderá vir a ser considerado nulo, caso a questão preliminar seja acolhida quando da sua análise na origem, o que se mostra prudente diante do caso em exame. Nesse sentido, cite-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REVERSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. Diante da verossimilhança do direito alegado, do perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada; e, principalmente, diante plena reversibilidade da liminar concedida, é medida que se impõe, com fulcro no poder geral de cautela, a retirada do imóvel litigioso do leilão judicial informado. 2. In casu, mostra-se prudente aguardar o prosseguimento do feito na origem, mormente quando a matéria posta em debate demanda a necessária incursão probatória, o que, como se sabe, não é permitida na estreita via cognitiva do agravo de instrumento. 3. Recurso provido. (Acórdão 1664182, 07301672120228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Assim, não vislumbro a probabilidade do provimento do recurso, uma vez que a suspensão da alienação judicial é fundamentada na necessidade de apreciação de questão prejudicial à sua realização. Não verifico, também, o perigo de dano ao agravante, tampouco risco ao resultado útil do processo, na medida em que, rejeitada a tese de nulidade da citação, o processo executivo poderá seguir seu rito normal, com a remarcação da Hasta Pública. Diante do exposto, não constato, em análise prefacial, a probabilidade de provimento do recurso ou o perigo de dano, razão pela qual INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de fevereiro de 2024 21:14:31. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora